Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-62.2004.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-62.2004.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE SOUZA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO, MARIA DO SOCORRO SARAIVA DE ASSIS

APELADO: HELOISA DORA COSTA

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO, JUNIO BARRETO DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENOR IMPÚBERE. MORTE GENITOR. ACIDENTE TRÂNSITO.
DE
SISTÊNCIA DO FEITO DE RELAÇÃO AOS RÉUS TURCOS E ADITAMENTO À INICIAL PARA INCLUSÃO DA EMPRESA APELADA NA LIDE EM 2015. CITAÇÃO POSITIVA EM 2021. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARTE AUTORA/APELANTE ERA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NA
É
POCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TAMBÉM QUANDO DA EMENDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ.

SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS
A
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000151-62.2004.8.05.0146
, oriundo da Comarca de Salvador,

em que figuram, como parte Apelante

MARIA JOS
É
DE SOUZA COSTA e outros
, e, como parte Apelada
, HELOISA DORA COSTA.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar
provimento ao recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala das Sessões, de de 20
22.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4